Tribunal: TJBA
Processo: 0534047-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534047-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMIRA ROSA ALMEIDA SANTOS e outros (5) Advogado(s): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ELAINE BUISINE DA SILVA APELADO: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (5) Advogado(s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, ELAINE BUISINE DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA. DETONAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ÁREA URBANA. CRATERA E INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação indenizatória ajuizada por moradores afetados pela abertura de cratera decorrente das obras de construção do Túnel Transoceânico em Salvador/BA. Os autores narraram a necessidade de evacuação emergencial de sua residência durante a madrugada, em razão de risco iminente de desabamento, postulando indenização por danos morais. As rés apelantes alegaram preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de denunciação da lide ao Estado da Bahia e impugnaram a condenação, postulando sua reforma. Os autores, por sua vez, pleitearam a majoração do valor fixado a título de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se se configuram as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide ao Estado da Bahia; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil das rés pelos danos morais alegados; (iii) avaliar o cabimento de majoração ou minoração do valor indenizatório arbitrado na sentença; e (iv) verificar a legitimidade da condenação solidária da empresa denunciada à lide. III. RAZÕES DE DECIDIR O consórcio formado para execução da obra responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 278, §1º, da Lei nº 6.404/1976, sendo irrelevante a participação individual de cada empresa consorciada, conforme entendimento pacificado desta Corte em casos análogos. A denunciação da lide ao Estado da Bahia é descabida, por inexistência de relação jurídica direta entre este e o evento danoso, sendo a contratante CONDER, empresa pública de direito privado. A matéria, ademais, encontra-se preclusa. A empresa Toniolo, Busnello S.A., subempreiteira responsável por parte da escavação, foi corretamente incluída na lide, com condenação solidária e ressalva de direito de regresso, nos termos do art. 125, II, do CPC. A responsabilidade civil das rés é objetiva, pois a atividade desempenhada (escavações subterrâneas com explosivos em área urbana) é de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC. A prova nos autos confirma os requisitos da responsabilidade civil: conduta (execução da obra), dano (evacuação forçada e interdição do imóvel) e nexo causal (cratera aberta em decorrência da obra), sem demonstração de causa excludente. O dano moral sofrido pelos autores é presumido (in re ipsa), dada a gravidade da situação enfrentada – evacuação noturna, risco à vida, perda da moradia, insegurança e sofrimento emocional acentuado, sobretudo diante da vulnerabilidade dos autores. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de indenização por dano moral para cada autor mostra-se adequado, compatível com precedentes desta Corte em casos idênticos, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. O improvimento de ambos os recursos justifica a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da condenação ou do proveito econômico não obtido, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534047-66.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRA ROSA ALMEIDA SANTOS e outros (5) e como apelada CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.